Tribunal: TJES
Processo: 0027096-94.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0027096-94.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLUCAO EQUIPAMENTOS EIRELI

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA. COBRANÇA DE DÉBITOS APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA DA SEGURADORA. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS EIRELI em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária proposta contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, declarando indevida apenas a cobrança referente à pintura interna do imóvel (R$ 20.000,00), determinando sua exclusão dos cadastros de inadimplência. A apelante sustenta que, em razão da revelia da ré, todos os valores cobrados – e não somente a pintura – seriam indevidos, requerendo a reforma da sentença para declarar inexigíveis os demais débitos cobrados e compensar os danos morais decorrentes da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da parte ré conduz, por si só, ao reconhecimento da total veracidade dos fatos alegados na petição inicial, ensejando a inexigibilidade de todos os débitos discutidos; (ii) verificar se houve comprovação suficiente da indevida negativação para justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia, prevista no art. 344 do CPC/2015, não implica automaticamente a procedência dos pedidos, cabendo ao autor produzir prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quando se tratar de pretensões de natureza patrimonial.

O documento apresentado pela apelante (recibo de entrega das chaves) está datado de novembro de 2013, e não de julho como alegado, revelando que a ocupação do imóvel perdurou além do prazo inicialmente afirmado, legitimando a cobrança de aluguéis e encargos referentes aos meses subsequentes.

O referido recibo também menciona o pagamento de multa contratual, mas não possui assinatura do credor, o que compromete sua força probatória para comprovar a quitação integral dos débitos.

O comportamento contraditório da parte autora, ao alegar inexistência de débito e, simultaneamente, apresentar recibo de pagamento parcial, viola o princípio da boa-fé objetiva, especialmente na vertente do
nemo potest venire contra factum proprium
.

A prova testemunhal produzida e o e-mail anexado à exordial não comprovam a efetiva entrega do imóvel na data mencionada ou a quitação das obrigações contratuais.

A inexistência de prova cabal quanto à ilicitude da dívida descaracteriza o dano moral, sendo legítimo o exercício do direito de cobrança e inscrição da devedora em cadastros restritivos, nos termos do art. 188, I, do CC.

A distribuição do ônus da prova segue o art. 373, I, do CPC/2015, cabendo à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revelia não gera, por si só, o reconhecimento automático dos pedidos, sendo necessária a produção de prova mínima pelo autor.

O princípio da boa-fé objetiva impede a adoção de comportamentos contraditórios pela parte ao longo do processo.

A inscrição em cadastros de inadimplentes, fundada em dívida não integralmente quitada e não cabalmente contestada, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 344, 373, I, e 85, §11; CC/2002, arts. 186, 188, I, 320 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.11.2021, DJe 18.11.2021; TJES, Apelação Cível, 0001195-16.2015.8.08.0060, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 21.09.2023; TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, j. 26.10.2023; TJES, Apelação Cível, 0000457-61.2019.8.08.0036, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 28.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027096-94.2015.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 13/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta pela
SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS EIRELI
, irresignada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos iniciais formulados em ação ordinária ajuizada em face da ora apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, apenas para declarar
“como indevida a cobrança do valor referente à pintura interna do imóvel, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), determinando ao requerido que proceda à sua exclusão em definitivo da anotação nos cadastros de restrição de crédito em nome do requerente.”

Em suma, pleiteia a recorrente pela reforma parcial do
decisum
uma vez que, em seus termos, a ocorrência da revelia por parte da recorrida ensejou a presunção de veracidade dos fatos narrados em exordial, de modo que todos os valores constantes na dívida cobrada pela seguradora – e não somente o valor da pintura reconhecido em sentença – devem ser tidos como indevidos, nos termos da argumentação inicial.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO CÉLIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente dessa egrégia Câmara e Relator do recurso de apelação, excelentíssimos senhores Desembargadores componentes também dessa egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente à ação ordinária proposta pela apelante.

Nessa ação ordinária, a apelante pretendia a declaração de nulidade de cobrança implementada pela seguradora requerida por força de contrato de fiança em contrato de locação, no qual a apelante rescindiu motivadamente.

O que disse a apelante?

A apelante disse: firmei um contrato de locação de um imóvel no Rio de Janeiro. Esse imóvel não foi apto à utilização pela apelante, uma vez que não havia o habits necessário para a instalação de uma empresa no local.

A apelante, notifica o locador e rescinde esse contrato. O locador aciona o seguro-fiança e a seguradora paga sem qualquer comunicação para o segurado, ora apelante.

Após o pagamento, a seguradora inclui o nome da apelante no SERASA, daí a razão da ação.

A ação pretendeu a declaração de nulidade dessa dívida e eventual indenização por danos morais em razão da inclusão do nome dela no SPC e SERASA.

A requerida seguradora foi citada, não apresentou contestação e a sentença, mesmo reconhecendo a validade da citação e a aplicação dos efeitos da revelia, julgou apenas parcialmente procedente a ação.

E parcialmente em que termos?

Disse a sentença que: a taxa de pintura cobrada pela seguradora, ou melhor, paga pela seguradora e cobrada da segurada, era indevido, conquanto que as demais verbas postuladas e cobradas pelas seguradoras eram devidas.

Quais eram as demais verbas?

Três meses de aluguel, multa por rescisão antecipada do contrato e o IPTU referente a essa mesma alocação.

Pois bem, o que diz o recurso de apelação?

O recurso de apelação diz o seguinte, que os efeitos da revelia se aplicam no caso concreto.

E quais seriam esses efeitos da revelia?

O artigo 444 do CPC diz claramente, a presunção de validade ou a presunção de veracidade dos fatos articulados com a peça exordial.

Quais foram os fatos articulados com a peça exordial?

Disse a apelante, olha, o contrato foi rescindido de forma motivada.

Se foi um contrato rescindido de uma forma motivada, não haveria que se falar em aluguéis devidos após essa rescisão.

A rescisão motivada também implica no indébito da multa cobrada pela seguradora.

Daí que, mesmo com os efeitos da revelia, já que a sentença reconheceu a revelia da empresa requerida, a sentença atribuiu um ônus da prova de tais fatos a apelante.

Mas a apelante, mesmo com os efeitos da revelia, provou os fatos alegados na sua exordial.

Ela trouxe e-mails trocados com o locador desse imóvel, onde ela demonstra que estaria devolvendo o imóvel em razão da sua imprestabilidade, em razão da inexistência de habits.

Demonstra a data que foi devolvido, logo não há o que se falar em aluguéis após essa devolução.

E demonstra ainda que houve motivação na rescisão desse contrato de locação.

Não somente os e-mails trazidos aos autos, a apelante ainda trouxe testemunhas a serem ouvidas no processo e as testemunhas reconheceram que de fato o imóvel estava imprestável para ser utilizado pela empresa, uma vez que não havia a documentação necessária para a instalação de uma empresa no local.

A testemunha disse ainda que essa devolução foi motivada e foi avisada ao locador, de forma que houve prova robusta e suficiente daquilo que a apelante disse na sua peça de ingresso.

Então, o que temos, senhores Desembargadores?

Temos uma sentença que mesmo reconhecendo a revelia, não presume verdadeiros os fatos articulados na peça exordial.

E o que disse a sentença para dizer que não seria procedente in totum ação?

A sentença disse o seguinte, olha, os fatos, mesmo com a revelia deveriam ter sido provados pela parte autora.

E a autora juntou um recibo que não consta assinatura do pagamento, mas vejam, o pedido inicial não fala de pagamento. O pedido inicial fala de indébito, uma vez que o contrato foi rescindido de forma motivada.

Daí que a sentença ao decidir que a apelante não comprovou o pagamento, decidiu, data máxima vênia, com fato alheio àquilo que foi exposto na peça exordial.

A peça exordial não disse que pagou aquelas verbas reclamadas.

A peça exordial diz, são indevidos os meses de aluguéis após a devolução, indevida a multa, indevida o IPTU, indevida a taxa de limpeza.

A sentença, ao dizer que não comprovei o pagamento, trouxe fundamento não alegado nem na peça de exordial, nem na peça de contestação, visas, apresentada fora do tempo necessário.

Daí que há, sim, a aplicação do artigo 344 do CPC, há, sim, a presunção dos fatos articulados na exordial, diante da revelia da parte requerida, de forma que impõe-se a reforma da sentença para acolher o pedido in totum.

Ora, não há como reconhecer, como fez a sentença em débito da taxa de limpeza ou da taxa de pintura, sem reconhecer também o em débito dos aluguéis e da multa contratual.

Uma vez que, friso, o fato incontroverso diante da revelia é a rescisão motivada do contrato de locação.

Daí, senhores Desembargadores, peço o provimento do recurso de apelação com a reforma da sentença para o acolhimento integral dos pedidos deduzidos na peça de ingresso, diante da revelia reconhecida pela sentença da parte requerida.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Cumprimentando o ilustre advogado, peço o retorno dos autos para reexaminar alguns pontos que foram trazidos na tribuna, pedindo as notas taquigráficas.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 20/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS EIRELI
, irresignada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos iniciais formulados em ação ordinária ajuizada em face da ora apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, para declarar
“como indevida a cobrança do valor referente à pintura interna do imóvel, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), determinando ao requerido que proceda à sua exclusão em definitivo da anotação nos cadastros de restrição de crédito em nome do requerente.
”

Em suma, pleiteia a recorrente pela reforma parcial do
decisum
uma vez que, em seus termos, a ocorrência da revelia por parte da recorrida ensejou a presunção de veracidade dos fatos narrados em exordial, de modo que todos os valores constantes na dívida cobrada pela seguradora – e não somente o valor da pintura reconhecido em sentença – devem ser tidos com indevidos, nos termos da argumentação inicial.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

A narrativa dos fatos decorre da contratação, pela recorrente, dos serviços de seguro fiança locatícia ofertados pela recorrida, quando da locação de um imóvel na cidade de Cascadura/RJ junto à empresa Fernandes Motta Administração de Imóveis S/A.

Conforme apresentado em exordial, a parte autora viu-se obrigada a rescindir prematuramente o contrato de locação realizado em razão de problemas burocráticos e estruturais do imóvel, enviando no dia 18 de julho de 2013, conforme e-mail anexo à fl. 95, o aviso de que o desocuparia 30 (trinta) dias depois.

Ocorre que, não obstante à alegação autoral de que teria desvincilhado-se do bem locado com todas as dívidas quitadas, a empresa apelante passou a ser constantemente cobrada pela apelada, a qual inscreveu-a no cadastro de inadimplentes, em razão de valores supostamente devidos após a rescisão contratual e que foram cobertos pela recorrida-seguradora, quais sejam aluguéis atrasados, IPTU, multa contratual e pintura interna.

A apelante aduz serem tais cobranças indevidas, pois a locadora que teria ensejado o encerramento contratual, de modo que pede não somente a declaração de indébito, como indenização por danos morais em razão da negativação indevida do seu nome. Por outro lado, em sede de apelo, persegue a aplicação literal do art. 344 do CPC/15, dada a revelia da ré/apelada.

Destaca-se que, conforme citado acima, no bojo do processo também se discutiu a regularidade da cobrança de pintura, sobre o qual manifestou-se o juízo
a quo
e

não é objeto do presente apelo.

Diante dos fatos narrados, portanto, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais sob a alegação de que
“a juntada do recibo de forma unilateral pelo demandante e, ainda, sem assinatura do credor, não é capaz de comprovar que este lhe havia dado total quitação da rescisão.”

Pois bem.

Ab initio
, salienta-se que a parte recorrente aborda, insistentemente, acerca da revelia da apelada, perante a qual presumem-se verdadeiros os fatos alegados em exordial, nos termos do art. 344 do CPC.

Ocorre que, nos termos da jurisprudência consolidada, não obstante o preceituado no diploma processual civil acerca dos efeitos da revelia, a ocorrência desse instituto não pressupõe a procedência imediata do pedido, cabendo ao autor provar os fatos que alega.

Nesse sentido, a Corte Superior:
“
os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos"
(AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).

Posto isso, cabia a autora/apelante demonstrar, por meio dos documentos juntados, que sua argumentação guardava ao menos congruência com os fatos narrados, o que não vislumbro ter ocorrido. Explico.

Embora a parte alegue ser a dívida nula, de modo que nem sequer deveria ser cobrada, essa anexa recibo de entrega das chaves à fls. 106 – 108, datado de novembro de 2013, na ânsia por comprovar ter pago os valores cobrados, demonstrando, ainda, que as chaves não foram entregues em julho, como outrora alegado.

Desse modo, há a confissão, por parte da autora, de que permaneceu na posse do imóvel por tempo superior ao afirmado em inicial, fazendo jus, assim, às cobranças do aluguéis e da parcela da porcentagem do IPTU referente aos meses subsequentes ao aviso de rescisão contratual – agosto, setembro, outubro.

Ademais, no próprio recibo discutido, há também a afirmação de pagamento, pela apelante, da multa rescisória pelo não cumprimento integral do contrato de locação. No entanto, ressalta-se que tal recibo não se encontra assinado pelo credor/locador, razão pela qual o magistrado sentenciante não o considerou cabal para extinguir a cobrança discutida.

À luz do exposto, compreende-se que, embora haja a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial decorrente dos efeitos da revelia, não se pode ignorar todas as informações anexas pela parte autora, inclusive as provas documentais.

Nessa linha, é preceituado na doutrina e jurisprudência a vedação de comportamento contraditório pela parte,
nemo
venire contra factum proprium,
de modo que não se pode, por um lado, alegar desconhecimento da dívida, nulidade dessa em razão da entrega pretérita do bem, ausência de descumprimento contratual, etc; e, por outro, juntar documento alegando o cumprimento da obrigação que – alegadamente – era desconhecida e indevida.

Acerca disso, versa precedente desse Egrégio Tribunal: “
O novo Código de Processo Civil, apesar de não positivar expressamente o princípio do nemo venire contra factum proprium, prevê diversos artigos que trazem a ideia de que
os litigantes não podem adotar comportamentos contraditórios ao longo da marcha processual e devem sempre prezar pela boa-fé
.” (TJES,
Agravo de Instrumento
, 5002962-43.2022.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL,
15/03
/2023)

Outrossim, sendo o recibo anexado desprovido de assinatura e, por isso, não hábil para comprovar a quitação do débito discutido, vislumbro ser devida a cobrança levado a efeito pela seguradora, a qual suportou os gastos cobrados pelo locador.

Conveniente também ressaltar que, não obstante a análise das demais provas anexas ao processo, quais sejam, a prova testemunhal transcrita à fl. 239, bem como o e-mail notificando a desocupação e seus motivos à fl. 95, concluo que não são hábeis para comprovar a quitação dos débitos devidos.

O supracitado e-mail informa que a desocupação se dará e seus motivos, mas não comprova que a entrega das chaves deu-se de fato na data nele consignada. De similar modo a prova testemunhal produzida, fruto de oitiva de funcionário da autora na qualidade de informante, o qual apenas afirma que
“até a data da entrega do imóvel os alugueres estavam em dia”,
mas sem especificações de valores ou meses, ou mesmo acompanhado de outra prova robusta do alegado.

Oportuno, a tal ponto, mencionar julgado também desse Egrégio Tribunal sobre o tema, a saber:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO PROVIDO. 1. No processo judicial, a produção de provas é de suma importância, nele logrando êxito somente aquele que prova os fatos por ele alegados. 2.
A prova do pagamento se faz mediante recibo ou outro documento equivalente e deve conter a especificação da dívida, seu respectivo valor, tempo e local de pagamento, bem como a assinatura do credor
(art. 320 do CC/02 – A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante). 3.
De acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015, a Autora, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, sendo necessário demonstrar em juízo que, de fato, houve a cobrança indevida e a inclusão de seu nome de forma ilícita, o que, por certo, resultaria na procedência da demanda.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJES,
Apelação Cível
, 0001195-16.2015.8.08.0060, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL,
21/09
/2023)

Nessa senda, no caso em voga, dada a distribuição comum do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, caberia à recorrida, como autora, apresentar “fato constitutivo de seu direito”, o que não logrou êxito em fazer. Vejamos:

“EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1.
Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu.
Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ. 2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.” (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Assim, superado tal ponto, semelhante argumentação adota-se acerca da indenização pleiteada, uma vez que, ausente comprovação de que a dívida fora indevidamente cobrada – ou ao menos a maior parte dessa – não há o que se falar em danos morais.

Nesse diapasão, destaca-se que, acerca do instituto da responsabilidade civil, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral
, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Em vista disso, vale salientar serem requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil prelecionada na legislação pátria a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é
uma importante ferramenta da justiça que visa compensar
sofrimentos inestimáveis
,
para além das perdas patrimoniais e que não se mostrou cabível ao caso.

Imperioso pontuar que, embora reste consolidado na jurisprudência da Corte Superior que a negativização indevida enseja dano moral
in re ipsa
, no caso em comento apenas a parte minoritária da dívida fora declarada indevida em sentença, de modo que a negativização se mostra medida adequada ao exercício regular do direito do credor.

Sobre o tema:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILÍCITA E DE INDEVIDA INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188,I, CC. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.No que diz respeito à responsabilização por atos de inclusão irregular do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, sabe-se que,
“o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova”
(AgRg no AREsp 399.013/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014). 2. O STJ no julgamento do recurso especial nº 1.495.920-DF reconheceu a possibilidade do contrato eletrônico ser qualificado como título executivo extrajudicial, mesmo quando ausente a assinatura de duas testemunhas, em face nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual (STJ, REsp. nº 1.495.920/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, j. 15/05/2018). 3.
Caso em que foi comprovada a existência de dívidas que não foram pagas. 4. O exercício regular do direito afasta o ato ilícito e o dever de indenizar.
Inteligência do art. 188, I, do CC. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Apelação Cível, 0000457-61.2019.8.08.0036, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, 28/03/2023)

Por todo o exposto, não vislumbro outro desfecho senão o outrora conferido, uma vez que ausente comprovação das alegações recursais.

Dessa forma,
CONHEÇO do recurso,
contudo, NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume o
decisum
atacado, oportunidade em que, considerando o trabalho adicional do patrono da apelada, majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios outrora arbitrados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 27/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027096-94.2015.8.08.0024

APELANTE: SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS EIRELI

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JUIZ DE DIREITO: DR. MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
SOLUÇÃO EQUIPAMENTOS EIRELI
, irresignada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos iniciais formulados em ação ordinária ajuizada em face da ora apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, para declarar
“como indevida a cobrança do valor referente à pintura interna do imóvel, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), determinando ao requerido que proceda à sua exclusão em definitivo da anotação nos cadastros de restrição de crédito em nome do requerente.
”

Em suma, pleiteia a recorrente pela reforma parcial do
decisum
uma vez que, em seus termos, a ocorrência da revelia por parte da recorrida ensejou a presunção de veracidade dos fatos narrados em exordial, de modo que todos os valores constantes na dívida cobrada pela seguradora – e não somente o valor da pintura reconhecido em sentença – devem ser tidos com indevidos, nos termos da argumentação inicial.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

A narrativa dos fatos decorre da contratação, pela recorrente, dos serviços de seguro fiança locatícia ofertados pela recorrida, quando da locação de um imóvel na cidade de Cascadura/RJ junto à empresa Fernandes Motta Administração de Imóveis S/A.

Conforme apresentado em exordial, a parte autora viu-se obrigada a rescindir prematuramente o contrato de locação realizado em razão de problemas burocráticos e estruturais do imóvel, enviando no dia 18 de julho de 2013, conforme e-mail anexo à fl. 95, o aviso de que o desocuparia 30 (trinta) dias depois.

Ocorre que, não obstante à alegação autoral de que teria desvincilhado-se do bem locado com todas as dívidas quitadas, a empresa apelante passou a ser constantemente cobrada pela apelada, a qual inscreveu-a no cadastro de inadimplentes, em razão de valores supostamente devidos após a rescisão contratual e que foram cobertos pela recorrida-seguradora, quais sejam aluguéis atrasados, IPTU, multa contratual e pintura interna.

A apelante aduz serem tais cobranças indevidas, pois a locadora que teria ensejado o encerramento contratual, de modo que pede não somente a declaração de indébito, como indenização por danos morais em razão da negativação indevida do seu nome. Por outro lado, em sede de apelo, persegue a aplicação literal do art. 344 do CPC/15, dada a revelia da ré/apelada.

Destaca-se que, conforme citado acima, no bojo do processo também se discutiu a regularidade da cobrança de pintura, sobre o qual manifestou-se o juízo
a quo
e

não é objeto do presente apelo.

Diante dos fatos narrados, portanto, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais sob a alegação de que
“a juntada do recibo de forma unilateral pelo demandante e, ainda, sem assinatura do credor, não é capaz de comprovar que este lhe havia dado total quitação da rescisão.”

Pois bem.

Ab initio
, salienta-se que a parte
recorrente

aborda
,
insistentemente
, acerca da revelia d
a apelada,
perante a qual presumem-se verdadeiros os fatos alegados em exordial, nos termos do art. 344 do CPC.

Ocorre que, nos termos da
jurisprudência consolidada, não obstante o preceituado no diploma processual civil acerca dos efeitos da revelia, a ocorrência de
sse instituto
não pressupõe a procedência imediata do pedido, cabendo ao autor provar os fatos que alega.

Nesse sentido, a Corte Superior:
“
os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos"
(AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).

Posto isso, cabia a autora/apelante demonstrar, por meio dos documentos juntados, que sua argumentação guardava ao menos congruência com os fatos narrados, o que não vislumbro ter ocorrido. Explico.

Embora a parte alegue ser a dívida nula, de modo que nem sequer deveria ser cobrada, essa anexa recibo de entrega das chaves à fls. 106 – 108, datado de novembro de 2013, na ânsia por comprovar ter pago os valores cobrados, demonstrando, ainda, que as chaves não foram entregues em julho, como outrora alegado.

Desse modo, há a confissão, por parte da autora, de que permaneceu na posse do imóvel por tempo superior ao afirmado em inicial, fazendo jus, assim, às cobranças do aluguéis e da parcela da porcentagem do IPTU referente aos meses subsequentes ao aviso de rescisão contratual – agosto, setembro, outubro.

Ademais, no próprio recibo discutido, há também a afirmação de pagamento, pela apelante, da multa rescisória pelo não cumprimento integral do contrato de locação. No entanto, ressalta-se que tal recibo não se encontra assinado pelo credor/locador, razão pela qual o magistrado sentenciante não o considerou cabal para extinguir a cobrança discutida.

À luz do exposto, compreende-se que, embora haja a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial decorrente dos efeitos da revelia, não se pode ignorar todas as informações anexas pela parte autora, inclusive as provas documentais.

Nessa linha, é preceituado na doutrina e jurisprudência a vedação de comportamento contraditório pela parte,
nemo
venire contra factum proprium,
de modo que não se pode, por um lado, alegar desconhecimento da dívida, nulidade dessa em razão da entrega pretérita do bem, ausência de descumprimento contratual, etc; e, por outro, juntar documento alegando o cumprimento da obrigação que – alegadamente – era desconhecida e indevida.

Acerca disso, versa precedente desse Egrégio Tribunal: “
O novo Código de Processo Civil, apesar de não positivar expressamente o princípio do nemo venire contra factum proprium, prevê diversos artigos que trazem a ideia de que
os litigantes não podem adotar comportamentos contraditórios ao longo da marcha processual e devem sempre prezar pela boa-fé
.” (TJES,
Agravo de Instrumento
, 5002962-43.2022.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL,
15/03
/2023)

Outrossim, sendo o recibo anexado desprovido de assinatura e, por isso, não hábil para comprovar a quitação do débito discutido, vislumbro ser devida a cobrança levado a efeito pela seguradora, a qual suportou os gastos cobrados pelo locador.

Conveniente também ressaltar que, não obstante a análise das demais provas anexas ao processo, quais sejam, a prova testemunhal transcrita à fl. 239, bem como o e-mail notificando a desocupação e seus motivos à fl. 95, concluo que não são hábeis para comprovar a quitação dos débitos devidos.

O supracitado e-mail informa que a desocupação se dará e seus motivos, mas não comprova que a entrega das chaves deu-se de fato na data nele consignada. De similar modo a prova testemunhal produzida, fruto de oitiva de funcionário da autora na qualidade de informante, o qual apenas afirma que
“até a data da entrega do imóvel os alugueres estavam em dia”,
mas sem especificações de valores ou meses, ou mesmo acompanhado de outra prova robusta do alegado.

Oportuno, a tal ponto, mencionar julgado também desse Egrégio Tribunal sobre o tema, a saber:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO PROVIDO. 1. No processo judicial, a produção de provas é de suma importância, nele logrando êxito somente aquele que prova os fatos por ele alegados. 2.
A prova do pagamento se faz mediante recibo ou outro documento equivalente e deve conter a especificação da dívida, seu respectivo valor, tempo e local de pagamento, bem como a assinatura do credor
(art. 320 do CC/02 – A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante). 3.
De acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015, a Autora, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, sendo necessário demonstrar em juízo que, de fato, houve a cobrança indevida e a inclusão de seu nome de forma ilícita, o que, por certo, resultaria na procedência da demanda.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJES,
Apelação Cível
, 0001195-16.2015.8.08.0060, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL,
21/09
/2023)

Nessa senda, no caso em voga
, dada a distribuição comum do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, caberia
à recorrida,

como

autora
, apresentar “
fato constitutivo de seu direi
t
o
”,

o que não logrou êxito em fazer.
Vejamos:

“
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1.
Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu.
Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ. 2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.” (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Assim, superado tal ponto, semelhante argumentação adota-se acerca da indenização pleiteada, uma vez que, ausente comprovação de que a dívida fora indevidamente cobrada – ou ao menos a maior parte dessa – não há o que se falar em danos morais.

Nesse diapasão, destaca-se que, acerca do instituto da responsabilidade civil, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral
, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Em vista disso, vale salientar serem requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil prelecionada na legislação pátria a
demonstração d
a
conduta,
do
dano e
do
nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é
uma importante ferramenta da justiça que visa compensar
sofrimentos inestimáveis
,
para além das perdas patrimoniais
e que não se mostrou cabível ao caso.

Imperioso pontuar
que, embora
reste consolidado na jurisprudência da Corte Superior que a negativização indevida enseja dano moral
in re ipsa
, no caso em comento apenas a parte minoritária da dívida fora declarada indevida em sentença, de modo que a negativização se mostra medida adequada ao exercício regular do direito do credor.

Sobre o tema:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILÍCITA E DE INDEVIDA INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188,I, CC. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.No que diz respeito à responsabilização por atos de inclusão irregular do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, sabe-se que,
“o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova”
(AgRg no AREsp 399.013/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014). 2. O STJ no julgamento do recurso especial nº 1.495.920-DF reconheceu a possibilidade do contrato eletrônico ser qualificado como título executivo extrajudicial, mesmo quando ausente a assinatura de duas testemunhas, em face nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual (STJ, REsp. nº 1.495.920/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, j. 15/05/2018). 3.
Caso em que foi comprovada a existência de dívidas que não foram pagas. 4. O exercício regular do direito afasta o ato ilícito e o dever de indenizar.
Inteligência do art. 188, I, do CC. 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJES, Apelação Cível, 0000457-61.2019.8.08.0036, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
,
28/03/2023
)

Por todo o exposto, não vislumbro outro desfecho senão o outrora conferido, uma vez que ausente comprovação das alegações recursais.

Dessa forma,
CONHEÇO do recurso,
contudo, NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume o
decisum
atacado
,
oportunidade em que, considerando o trabalho adicional do patrono da apelada, majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios outrora arbitrados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.